Tribunal: TJDFT
Processo: 0711448-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM QUALQUER TEMPO. REQUERIMENTO DEFERIDO. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS. ART. 104-A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE PAGAMENTO COMPULSÓRIO. REQUISITOS LEGAIS. PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) ANOS. INOBSERVÂNCIA. COTEJO ENTRE O MONTANTE DA DÍVIDA E A RENDA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO FADADO AO INSUCESSO. CONSUMIDOR SUERENDIVIDADO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA DETERMINAR O IMEDIATO CANCELAMENTO DE DESCONTOS NA CONTA-CORRENTE DO APELANTE, CASO ISTO AINDA NÃO TENHA OCORRIDO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de conhecimento (repactuação de dívidas), a qual julgou improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou-se o ato no fato de que a proposta de plano de pagamento apresentada pela parte consumidora não abarca os parâmetros legais estabelecidos, especialmente a possibilidade de quitação das dívidas no prazo de cinco anos (Lei 8.078/1990, art. 104-B). 1.1. Em suas razões, o autor apelante requer a antecipação de tutela recursal, em virtude do cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, determinando-se ao apelado se abstenha de descontar valores nos vencimentos líquidos creditados em favor do apelante em sua conta corrente salarial, ou, subsidiariamente, seja determinado a limitação de descontos no patamar máximo de 30% (trinta por cento). 1.2. No mérito, pede a cassação da sentença, determinando o retorno do feito ao Juízo a quo, para que prossiga na regular tramitação dos autos, nos termos determinados pela Lei de Superendividamento (no 14.181/2021), procedendo-se à instauração do procedimento para repactuação de dívidas, independente do consentimento dos apelados.

2. Preliminar de inadmissibilidade por violação à dialeticidade recursal - rejeitada. 2.1. Por exigência dos arts. 1.010, II e III, CPC, a apelação deve atender ao princípio da dialeticidade, manifestado e exteriorizado na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 2.2. No caso, não é possível falar em afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. Assim, as preliminares ventiladas nas contrarrazões dos apelados devem ser rejeitadas.

3. Do cancelamento da autorização para desconto em conta corrente. 3.1. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3.2. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalece a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3.3. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 3.4. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, como ocorre no caso concreto, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022). 4.1. Estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. 4.2. Nesse sentido, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assim dispõe em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”. 4.2.1 A bem da verdade, tal resolução constitui apenas um reforço no entendimento segundo o qual o consumidor pode, a qualquer momento, livrar-se das amarras que lhe são impostas pela instituição financeira, especialmente quando, como ainda no caso concreto, recebeu seus vencimentos através desta instituição bancária, ficando, deste modo, completamente refém do sistema. 4.3. Na hipótese concreta, é incontroversa a existência de mútuos bancários com pagamento das parcelas mediante descontos em conta corrente previamente autorizados pelo mutuário, e a comprovação do interesse no cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente (solicitação administrativa e judicial).

5. Deve ser observado o direito do consumidor em realizar o cancelamento da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. Trata-se apenas do direito de alterar a forma de pagamento das prestações, o que não interfere, por óbvio, na sua obrigação de quitar os empréstimos, submetendo-se o contratante às consequências de eventual inadimplemento. 5.1. Precedente Turmário: “[...] IV. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes nos contratos de mútuo bancário. V. Ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. No ponto, o recurso é de ser provido. VI. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a futura revisão contratual para reajuste das condições. VII. Os até então autorizados descontos das parcelas dos mútuos em conta corrente não constituem situação fática geradora de danos extrapatrimoniais reparáveis. VIII. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação parcialmente provida.” (0737406-73.2022.8.07.0001, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 06/03/2024). 5.2. Portanto, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do autor, restando, todavia, assegurada a futura revisão contratual para reajuste das condições do empréstimo, tendo em vista a possibilidade de a modificação na forma de pagamento gerar desequilíbrio contratual.

6. Da aplicação do procedimento especial de repactuação das dívidas. 6.1. Neste ponto, cinge-se a controvérsia em apreciar a existência de superendividamento do autor apelante e o cumprimento dos requisitos legais a ensejar o procedimento especial de repactuação das dívidas previsto pela legislação consumerista. 6.2. Identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite que seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 6.3. Fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. 6.4. Como se pode constatar, o procedimento previsto no CDC inicia-se pela conciliação entre o devedor e os credores, momento em que é apresentado um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos. O Juiz poderá intervir para integração e revisão dos contratos por meio de plano judicial compulsório somente caso a transação seja infrutífera, eis que esta segunda fase é subsidiária em relação à primeira.

7. Na hipótese em análise, em que pesem os argumentos deduzidos pelo recorrente, observa-se que o Juízo a quo respeitou o procedimento legal. Isso porque, em um primeiro momento, foi formulada proposta de pagamento pelo autor, a qual, todavia, não foi aceita pelas instituições financeiras requeridas, ao fundamento de que estaria em desconformidade com os requisitos legais, mormente no tocante ao prazo máximo de 5 anos para a renegociação das dívidas. 7.1. De fato, compulsando a planilha de demonstração total das dívidas acostada ao feito, verifica-se que o débito relatado pelo autor perante todos os credores totaliza a quantia de R$ 444.072,74 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setenta e dois reais e setenta e quatro centavos) em abril de 2022. Pretendia o requerente o pagamento em prestações que, em relação a maioria dos débitos, ultrapassava o montante de 200 meses, o que corresponde a mais de 15 anos, em total descompasso com a legislação de referência. 7.2. Ademais, como bem se fez constar na sentença, considerando os valores devidos, a inviabilidade de elaboração de plano judicial compulsório na hipótese é evidente, uma vez que, caso o plano judicial fosse elaborado em atenção ao limite máximo de 5 anos (60 meses), constata-se que as prestações mensais seriam em muito superiores à renda do consumidor, a demonstrar, já de antemão, ser insustentável a pretendida elaboração de plano judicial compulsório. 7.3. Em outras palavras, o requerente é incapaz de suportar a obrigação mensal a ser imposta em um eventual plano judicial compulsório sem prejuízo do mínimo existencial para a sua digna manutenção. Ademais, considerando a renda do autor, sequer seria possível a liquidação da dívida no prazo máximo estabelecido pela lei. 7.4. Nesse sentido, não se constata qualquer desacerto na sentença, tendo em vista que (i) a proposta de plano de pagamento apresentada pelo autor não observou o prazo máximo de 5 (cinco) anos (na forma do art. 104-A do CDC), tendo sido rechaçada pelas instituições financeiras, e (ii) apresenta-se inviável, diante do cotejo entre o montante das dívidas e a renda do consumidor, a elaboração de plano judicial compulsório, eis que não seria possível atender ao prazo previamente fixado pela lei (art. 104-B, § 4o, do CDC), razão pela qual não merece acolhimento o pedido do autor. 7.5. Precedente da Casa: “[...] 3. Evidenciada a impossibilidade de imposição de um plano judicial compulsório de pagamento das dívidas remanescentes no prazo máximo de 5 (cinco) anos, não há justificativa para a instauração do processo de superendividamento, porquanto, nessas condições, o procedimento estará fadado ao insucesso. 4. Apelação conhecida e não provida.” (07123954220228070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 07/12/2023).

8. Na forma do art. 86 do CPC, considerando a quantidade de pedidos formulados na inicial e a sucumbência verificada entre as partes, o autor deve ser condenado ao pagamento de 70% das custas finais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 444.072,74), e as partes requeridas devem ser condenadas ao pagamento de 30% da verba, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor na origem.

9. Apelo parcialmente provido.